Tribunal: TJPA
Processo: 0010417-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010417-45.2019.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO VIEIRA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 4
(QUATRO)
MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 4 (quatro) meses de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que à partir da data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 a 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra a sentença que condenou o réu Reginaldo Vieira Mota pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ID 8523048).

O recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 8523053), enquanto o Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 8523054).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja refeita a dosimetria penal (ID 13043192).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do recurso, registro a existência de fator impeditivo ao exame do mérito do apelo defensivo. Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o termo inicial da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a data da publicação da sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto
. Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Erigidas tais premissas, verifica-se no caso concreto que “o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação” (RHC n. 28822/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/10/2011, cf.
http://tiny.cc/c2p9vz
).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de
4 (quatro) meses de detenção
, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei n.11.340/2006. Por conseguinte, o
prazo prescricional

a ser considerado pela pena aplicada é de 3 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Não obstante,
desde a prolação da

sentença condenatória em 23 de novembro de 2020 e a

ciência do Ministério Público em 27 de novembro de 2020
(ID

8523049)
,
marco considerado como de publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 03 (três) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO
extinta a punibilidade do apelante Reginaldo Vieira Mota, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024